Tribunal: CARF
Processo: 10880.963119/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963119/2011-41
ACÓRDÃO
1003-004.414 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.414 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963119/2011-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou as compensações
consubstanciadas no PER/DCOMP no 13483.78767.260407.1.3.02-1132, de crédito de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2005, com débitos diversos, em razão do
reconhecimento parcial das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores e outros créditos.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) a declaração de compensação constitui confissão de dívida, sendo instrumento
hábil e suficiente para cobrança dos débitos indevidamente compensados, inclusive, com a
incidência de juros e multa, de forma que constituído definitivamente o crédito tributário, a União
exercerá o seu direito de cobrar administrativamente ou judicialmente os débitos confessados
pelo contribuinte, devendo, pois, a estimativa compensada compor o saldo negativo do período; e
(ii) os valores compensados estão sendo cobrados nas próprias DCOMP, conforme comprovam os
despachos decisórios e processos de cobrança de números 10880.959525/2011- 18;
10880.661627/2009-73; 10880.981619/2009-41; 10880.981620/2009-75; 10880.981621/2009-10
e 10880.982871/2009-77.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender, em suma, pela impossibilidade de dedução, na apuração do lucro
real, de estimativas objetos de compensação não homologada.
Contra tal decisão, interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que: (i) as
estimativas foram compensadas com crédito de períodos anteriores e, na hipótese das
compensações que originaram o saldo negativo serem homologadas, não há dúvidas acerca da
composição do direito creditório do saldo negativo, todavia, caso estas compensações não sejam
homologadas, também não há dúvidas que o pagamento será exigido e consequentemente pago,
seja voluntariamente ou forçadamente; (ii) o próprio v. acórdão recorrido, informa ao analisar a
situação das compensações, que a maioria das compensações, por hora, não homologadas pelo
Fisco que deram origem ao Saldo Negativo de IRPJ, ainda pedem de julgamento por este e. CARF
de Recursos Voluntários interpostos, e, portanto, possuem efeito suspensivo, até decisão
administrativa final; (iii) a estimativa de maio de 2005 foi objeto de desistência do contencioso
administrativo e incluída no parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/09 reaberto pela Lei n.°
12.865/13, sendo que o saldo original de R$ 650,76 que ficou de fora do parcelamento FOI
QUITADO em 06.06.2018; e (iv) a luz do princípio da verdade material, a Recorrente deverá ser
intimada para prestar informações necessárias à análise de seu pedido de compensação, antes de
ver o seu pedido não homologado.
Posteriormente, em 05.03.2021, a Recorrente peticionou nos autos informando a
publicação do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, que consolidou o entendimento no sentido
de que a estimativa compensada por meio de PER/DCOMP deve integrar o saldo negativo do
período, já que restou constituída pela confissão em dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.414 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963119/2011-41
3
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 14.08.2019, e, na mesma data (fl. 296), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 10.09.2018.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside, principalmente, na necessidade de
cômputo no saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, das estimativas mensais
de maio, agosto e setembro, compensadas por meio de PER/DCOMP e objeto de discussão em
processos administrativos próprios, conforme quadro abaixo:

Nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, com a redação que lhe foi atribuída
inicialmente pela Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31.10.2003, a declaração de
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.414 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963119/2011-41
4
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente confessados.
Como se extrai da tabela acima, as estimativas em questão foram compensadas já
na vigência da referida medida provisória, de forma que os débitos correlatos serão,
necessariamente, objeto de exigência em processo administrativo próprio, devendo, pois, compor
o saldo negativo do período. Nesse sentido é, inclusive, a Súmula CARF no 177, aprovada em
06.08.2021, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Assim, por força da Súmula CARF no 177 deve ser dado
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório referente às estimativas
mensais de maio, agosto e setembro de 2005.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 414
DF CARF MF
Original